Tribunal: TJSP
Processo: 1502981-83.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO DE SEMOVENTE – Recurso defensivo visando a absolvição do réu por falta de provas ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Pena e regime prisional bem fixados - Recurso desprovido.